Tribunal: CARF
Processo: 10120.906227/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10120.906227/2011-19 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-006.703 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
23 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
TELMA ELENA NUNES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/10/2007
CRÉDITO. RESSARCIMENTO. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. ÔNUS
DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o
direito ao reconhecimento de crédito fiscal e de eventual ressarcimento,
restituição ou compensação, o ônus da prova é do contribuinte ao solicitar o
crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinícius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Marcos Antônio Borges (Suplente convocado), Laércio Cruz Uliana Júnior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.906227/2011-19
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.703 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.906227/2011-19

O presente procedimento administrativo fiscal tem como objeto o julgamento do
Recurso Voluntário de fls. 35 apresentado em face da decisão de primeira instância, proferida no
âmbito da DRJ/SP de fls. 19, que negou provimento à Manifestação de Inconformidade de fls. 2,
apresentada em face do Despacho Decisório Eletrônico de fls. 5.
Por bem descrever os fatos, matérias e trâmite dos autos, transcreve-se o relatório
apresentado na decisão de primeira instância:

“Trata o presente processo de PER/Dcomp de crédito da Contribuição
para a Cofins de outubro de 2007, no valor de R$ 3.398,87.
A DRF em Goiânia, por meio do despacho decisório de fl. 05, indeferiu o
pedido, em razão do recolhimento indicado ter sido integralmente
utilizado para quitação de débito confessado pela contribuinte em DCTF
(Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais):
"A partir das características do DARF discriminado no PERD/COMP
acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PERD/COMP" Cientificada do despacho, a
interessada apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 02/04.
Argumenta que o indeferimento fora pautado no valor confessado na
DCTF, a qual já foi retificada.
Alega cerceamento ao direito de defesa, entendendo e explicando que o
ato administrativo fundamentou-se em duas vertentes, a uma, valor
constante no registro da RFB é giual ao valor pago e, a duas, foi
encontrado um ou mais pagamentos. Contudo, alega que na Dcomp não
tem outro débito informado e também não o tem na decisão e ainda:
Em nenhum momento foi mencionado no despacho decisório,
inexistência do crédito, e sim que o valor pago no DARF foi efetuado
para quitação de outros débitos do contribuinte.
Informa que, após o recebimento do Despacho Decisório não
homologando a compensação, a contribuinte retificou a DCTF.
Por fim, solicita o reconhecimento do direito creditório e a homologação
da compensação apresentada.”

A Ementa da decisão de primeira instância foi publicada com o seguinte
conteúdo:

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/10/2007
PROVA DOCUMENTAL. PRECLUSÃO.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.703 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.906227/2011-19

A prova documental do direito creditório deve ser apresentada na
manifestação de inconformidade, precluindo o direito de o contribuinte
fazê-lo em outro momento processual sem que verifiquem as exceções
previstas em lei.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.”

Em Recurso o contribuinte reforçou os argumentos apresentados anteriormente.
Em seguida, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes determinados pelo
regimento interno deste Conselho.
Relatório proferido.

Voto

Conselheiro Relator - Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Conforme a legislação, as provas, documentos e petições apresentados aos autos
deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos e atribuições profissionais
concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e Regimento Interno, apresenta-se
este voto.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
O Recurso Voluntário foi apresentado desacompanhado de documentos
probatórios suficientes e inclusive de descrição pormenorizada do crédito solicitado, seja de
forma quantitativa ou qualitativa.
Em resumo, ao longo de todo processo a contribuinte somente afirma que possui
crédito e que retificou a DCTF. Somente alegou e não comprovou e nem mesmo descreveu.
Em casos de pedidos administrativos para reconhecimento de créditos fiscais o
ônus da prova é do contribuinte, conforme é possível concluir da leitura dos art. 36 da Lei no
9.784/1999, Art. 16 do Decreto 70.235/72 e Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos
que regulam o direito ao crédito fiscal.
Não se nega a busca da verdade material, o que ocorre neste processo é anterior à
própria busca, porque não há como buscar a verdade material se o contribuinte não juntou sequer
um início de prova.
Nenhuma das alegações apresentadas deu base para que os créditos solicitados
passassem a ter certeza e liquidez.
Portanto, pela falta de substância material no presente processo o crédito pleiteado
é incerto e não possui liquidez.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.703 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.906227/2011-19

Diante do exposto, vota-se para que seja NEGADO PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, com base nos mesmos motivos, razões e fundamentos legais da decisão de primeira
instância.
Voto proferido.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital